Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE CONSUMIDORES. CONTESTAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA PELO RÉU. SEGURADORA. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA DISTINTA. DISCUSSÃO QUE SOBREPUJA OS LIMITES DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES ORIGINÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL INOCORRENTE. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto cediço que o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, uma vez aferido que a relação de direito material da qual emergira a pretensão qualifica-se como de consumo, a inserção de terceiro na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pela parte hipossuficiente reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a denunciante, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente se a denunciação não deriva da solidariedade que os enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma.
2. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, sobeja inexorável que a formação da lide secundária, germinada da denunciação da lide postulada pela demandada, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e o estabelecimento, no seu bojo, de discussão em torno das obrigações originárias da relação subjacente estabelecida entre denunciante e denunciada, descerrando, dessas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, a inviabilidade de que que seja deferida sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.
3. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
4. Conquanto indeferida a denunciação da lide vindicada sob o prisma de que a relação de direito material qualifica-se como de consumo, da negativa não sobeja prejuízo à prestadora de serviços que a postulara, que poderá perseguir o reembolso do que eventualmente seja compelida a despender em sede de ação autônoma, na qual lhe estarão resguardados todos os direitos afiançados aos litigantes, podendo se valer de todos os meios legalmente admitidos e toleráveis para comprovar o direito material de que se julga investida, não sendo lícito à pessoa jurídica cuja integração à lide era propugnada invocar a ausência de seu chamamento ao processo originário como causa apta a afastar sua responsabilidade, pois fora postulado e somente não restara deferido.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.